Tribunal: STF
Processo: HC 192930
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE. Revelando-se intempestiva apelação, ausente óbice ao exercício do direito de recorrer, não cabe tornar insubsistente a certificação do trânsito em julgado.